Tribunal: TJDFT
Processo: 0705022-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO CUMPRIDA. BENEFÍCIO. INDEFERIDO. EXTINÇÃO DO FEITO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 90 CPC. ÔNUS DA PARTE DESISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso em análise, a parte autora se insurge quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada na inicial e sua condenação ao pagamento das custas processuais na sentença que homologou seu pedido de desistência.
2. Determinada a emenda da inicial para que comprovasse a situação de hipossuficiência a fim de que fosse analisado o pedido de gratuidade de justiça, a parte autora tão somente requereu a desistência da ação, sendo devido o indeferimento da benesse ante a não comprovação dos requisitos necessários.
3. O Código de Processo Civil estabelece no artigo 90 que “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”
4. Considerando que as despesas processuais são devidas a parte desistente, esse ônus é dever da parte autora, visto que foi quem efetuou o requerimento de desistência da ação, ainda que antes da citação da parte ré.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.